Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS VS. SINDICATO DOS AGENTES DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL. ASSEMBLEIA DESIGNADA. DELIBERAÇÃO A RESPEITO DA DEFLAGRAÇÃO DE MOVIMENTO GREVISTA. SENTENÇA QUE RATIFICA A TUTELA INIBITÓRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA.
1. Na presente hipótese pretende-se saber se as teses fixadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal a respeito da proibição de deflagração de greve pelos servidores públicos que “atuem diretamente na área de segurança pública” (ARE no 654.432-GO) podem ser entendidas, na situação concreta revelada nos autos, como restrição às “duas liberdades individuais revestidas de caráter fundamental: o direito de reunião (liberdade meio) e o direito à livre expressão do pensamento (liberdade fim)”. 1.1. Ou seja, pragmaticamente, é necessário determinar se os servidores públicos que laboram no sistema prisional da capital da República podem participar de “assembleias, reuniões, marchas, passeatas ou encontros coletivos realizados em espaços públicos (ou privados)” com o intuito de “promover atos de proselitismo em favor das posições sustentadas pelos manifestantes e participantes da reunião” (ADPF no 187).
2. Em sua feição funcional o direito fundamental se identifica, no sistema normativo, “como norma básica de identificação de normas”. Assim, os direitos fundamentais são, sobretudo, “um instrumento para alcançar a liberdade ou a autonomia moral, em pleno desenvolvimento da personalidade” (MARTÍNEZ, Gregório Peces-Barba. Curso de Derechos Fundamentales – Teoría General. Madrid: Universidad Carlos III, 1995, p. 422 e 414).
3. O posicionamento do Excelso Supremo Tribunal Federal a respeito da impossibilidade de deflagração do movimento grevista pelos servidores públicos que laboram na área de segurança pública não pode significar a supressão da prerrogativa claramente prevista no art. 5o, inc. XVI, da Constituição Federal, no sentido de que “todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização”.
4. Recurso conhecido e provido para julgar o pedido improcedente.